Tribunal: TJSP
Processo: 2253736-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253736-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
EDILMA SILVA PEREIRA, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32227
2
Agravo de Instrumento no 2253736-17.2020.8.26.0000
Agravante: Edilma Silva Pereira
Agravado: ENEL Distribuição São Paulo S/A
Juiz: Rafael Rauch
Comarca: Taboão da Serra 1a Vara Cível
Voto 32227
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento Benefício indeferido
Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fls. 68/69 que, na “ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de
tutela antecipada”1 ajuizada por Edilma Silva Pereira em face de
ENEL Distribuição São Paulo S/A, indeferiu o pedido de justiça
gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com
as custas processuais, sem que haja prejuízo ao seu sustento e
de sua família.
Recebido e processado o recurso,
foi deferido o efeito suspensivo e dispensada a apresentação de
contraminuta por ausência de citação da agravada.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 10.306,71 em setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32227
3
Apesar de o meu entendimento ser
no sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça
gratuita, basta a declaração de ausência de condições
econômicas para arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio e da família, sem dúvida que tal
declaração pode ser questionada.
Se o julgador tem elementos de
convicção
que
abalam
a
credibilidade
da
declaração
apresentada, pode negar o benefício, independentemente de
impugnação da outra parte.
Na espécie, todavia, a requerente,
técnica
de
enfermagem,
apresentou
declaração
de
hipossuficiência e de ausência de entrega de imposto de renda
(fls. 46/48), bem como demonstrativo de pagamento do mês de
agosto/2020 no valor líquido de R$ 3.422,90 (três mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos fl. 76).
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser
cassada a qualquer momento, desde que novos elementos
comprovem que a parte tinha ou passou a ter condições de arcar
com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou
de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator